Tribunal: TJBA
Processo: 8055642-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055642-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: RICARDO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS, RAFAEL SOUZA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO. LANCE EMBUTIDO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS GENÉRICAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DA CONTEMPLAÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento da contemplação em cota de consórcio imobiliário, com expedição da respectiva carta de crédito, além de condenar a requerida ao pagamento de compensação moral. Sustenta a apelante a licitude da limitação do lance embutido, alegando previsão contratual e respaldo legal, bem como inexistência de falha na prestação do serviço ou de dano extrapatrimonial indenizável.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade do cancelamento da contemplação do consorciado, após aceitação do lance e comunicação formal da contemplação, sob fundamento de descumprimento de limites relacionados ao lance embutido, bem como a configuração de dano moral decorrente da conduta da administradora.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à interpretação mais favorável ao aderente e à exigência de clareza das cláusulas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 46 e 47 do CDC.

4. A administradora, após aceitar o lance e confirmar a contemplação, passou a exigir complementação financeira fundada em restrições contratuais não suficientemente destacadas ou esclarecidas no momento da contratação, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

5. A análise do contrato e do regulamento do grupo não evidencia, de forma clara e inequívoca, a limitação específica invocada pela administradora para impedir a liberação da carta de crédito, revelando ambiguidade contratual incompatível com a tutela consumerista.

6. A conduta contraditória da apelante caracteriza violação à confiança legítima do consumidor, incidindo a vedação ao comportamento contraditório derivada da boa-fé objetiva, além de configurar cláusula abusiva apta a impor desvantagem exagerada ao aderente, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

7. A recusa injustificada em efetivar a contemplação e liberar a carta de crédito ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por frustrar legítima expectativa relacionada à aquisição patrimonial e compelir o consumidor à judicialização da demanda, circunstância apta a ensejar reparação moral.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

9. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 31, 46, 47, 51, IV e §1º, III, e 54; CC, art. 422; CPC, art. 85, §§2º e 11; Lei nº 11.795/2008.

- Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0506006-73.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 06.06.2024; TJBA, Apelação nº 8006829-53.2022.8.05.0201, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 08.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.327.105/RS; STJ, AgInt no REsp 1.726.181/PR.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8055642-32.2022.8.05.0001
, em que é apelante
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e apelado(a)s
RICARDO SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça